Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700697-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA FLAVIA SANTOS NOLASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF incluir a agravante no próximo curso de formação previsto para o corrente mês, para oportuna nomeação e posse no concurso para o cargo de Aspirante/Complementar, especialidade Biblioteconomia, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar – Edital 001/2016. Em resumo sustenta que foi aprovada em 2o lugar no concurso em destaque e ainda não foi nomeada, e que houve sua preterição em razão de que foram contratados terceirizados para o trabalho. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. O STF, em exame do RE 837.311 no sistema de repercussão geral, tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Ao que se observa do processo, a recorrente foi aprovada no 2o lugar e segundo o Edital, item 2.3.1, para a especialidade de Biblioteconomia foi prevista uma (1) vaga (ID 121433988 – PAG 5, processo de origem 0704292-92.2022.8.07.00180). De outra parte, não há evidências no processo de que houve preterição da candidata. A eventual contratação de terceirizados não traduz em direito subjetivo à nomeação do concursando aprovado fora do número de vagas. Ademais, a nomeação de candidatos excedentes submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de violação da separação de Poderes. Nesse quadro, não há elementos que permitam conferir à recorrente o direito de frequentar o curso de formação como requisito para nomeação e posse no concurso para o cargo de Aspirante/Complementar, especialidade Biblioteconomia, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar – Edital 001/2016. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito